Tribunal: CARF
Processo: 10680.721269/2006-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721269/2006-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.248 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
CONSÓRCIO CAB-ENGESOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DCOMP. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. DÉBITOS.
Conforme estabelecido no art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76 o consórcio
firmado entre empresas para fins de execução de determinado empreendimento
não possui personalidade jurídica, daí porque não é sujeito de direitos e
obrigações.
Os tributos decorrentes das receitas auferidas pelo consórcio são devidos pelas
pessoas jurídicas consorciadas, segundo as suas participações no
empreendimento, conforme disciplinado no Ato Declaratório Normativo CST
no 21/1984 e na Instrução Normativa RFB no 834/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de homologação tácita, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
apenas, para afastar a exigência à Recorrente dos débitos informados nas declarações de
compensação tratadas no presente processo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721269/2006-79
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.248 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721269/2006-79

O presente litígio tem origem em diversas declarações de compensação
(DCOMPs) transmitidas originalmente entre os anos de 2003 e 2006, por meio das quais o
sujeito passivo informou como direito creditório saldos negativos de IRPJ apurados em períodos
entre 2002 e 2005.
Em atenção a intimações que lhe foram dirigidas, em 10/10/2006 o sujeito passivo
apresentou (e-fls. 02/03) petição onde solicita a retificação de todas as DCOMPs, para fins de
alterar o direito creditório para IRRF, pois possuindo a natureza jurídica de consórcio, está
impedida de apresentar DIPJ e, consequentemente, de apurar os saldo negativos de IRPJ
informados nas DCOMPs originais.
Em seu despacho decisório (e-fl. 693 e ss.), cientificado ao sujeito passivo em
18/05/2010 (e-fl. 705), a autoridade tributária local não homologou as DCOMPs sob o
argumento, em síntese, de que tanto o IRRF quanto as receitas sobre as quais esse incidiu não
são de titularidade do consórcio, e sim das empresas consorciadas, na proporção de sua
participação no consórcio.
Proposta manifestação de inconformidade (e-fl. 706 e ss.), a DRJ de origem
julgou-a improcedente (e-fl. 727 e ss.), conforme ementa do julgado a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002,2003, 2004, 2005
CONSÓRCIO DE EMPRESAS
No caso de consórcio constituído para o fornecimento de bens e serviços, inclusive a
execução de obras e serviços de engenharia, cabe a cada uma das empresas participantes
do consórcio apropriar individualmente suas receitas e despesas, proporcionalmente à
sua participação percentual no rateio do empreendimento, e computá-las na
determinação da base de cálculo dos tributos, observado o regime tributário a que estão
sujeitas no ano-calendário correspondente.
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 748 e ss.):
a) que como foi cientificado do despacho decisório em 18/05/2010, as DCOMPs que hajam
sido apresentadas antes de 18/05/2005 foram homologadas tacitamente, não havendo que se falar
em reabertura do prazo para sua homologação pela apresentação das DCOMPs retificadoras em
10/10/2006;
b) que o próprio despacho decisório atesta (i) que o DNER informou em suas DIRFs que o
IRRF foi retido do consórcio, ora recorrente, e não das consorciadas, e (ii) que o IRRF
informado nas DCOMPs ora sob exame não foi utilizado pelas consorciadas em suas DCOMPs;
c) que seguindo o raciocínio contido no despacho decisório, os débitos informados nas
DCOMPs e respectivas DCTFs não são de titularidade do consórcio, e sim das empresas
consorciadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.248 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721269/2006-79

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Alega inicialmente a recorrente que como foi cientificada do despacho decisório
em 18/05/2010, as DCOMPs que hajam sido apresentadas antes de 18/05/2005 foram
homologadas tacitamente, não havendo que se falar em reabertura do prazo para sua
homologação pela apresentação das DCOMPs retificadoras em 10/10/2006.
Pois bem, sobre as declarações de compensação (DCOMPs) o art. 74 da Lei no
9.430/96 assim estabelece:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(g.n.)
(...)
Como se observa, o texto legal estabeleceu prazo de 5 (cinco) anos para
homologação da DCOMP, sob pena de sua homologação tácita, mas não tratou nem da
possibilidade de apresentação de DCOMP retificadora e nem dos efeitos de sua apresentação.
Por outro lado, a Lei expressamente outorgou à SRF poder para estabelecer normas sobre as
declarações de compensação.
Nesse sentido, no exercício de seu poder regulamentar, a SRF expediu a Instrução
Normativa no 600/2005, cujo art. 60, c/c art. 29, §2o, estabeleceu que o prazo de 5 (cinco) anos
para homologação tácita da DCOMP conta-se a partir da data de apresentação da declaração
original ou, tendo sido essa objeto de retificação, da data em que a retificadora foi apresentada,
senão vejamos:
Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação cientificará o sujeito
passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência do despacho
de não-homologação, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(...)
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
(...)
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora. (g.n.)
(...)
No caso, como em 10/10/2006 a ora recorrente apresentou retificadoras para
todas as DCOMPs originalmente apresentadas, o prazo de 5 (cinco) anos para sua homologação
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.248 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721269/2006-79

tácita iniciou-se nessa data, e somente se encerraria em 10/10/2011. Ocorre que a ciência do
despacho decisório que não as homologou ocorreu antes, em 18/05/2010.
Isso posto, voto por indeferir o pedido de reconhecimento de homologação tácita
das DCOMPs apresentadas antes de 18/05/2005.
Alega também a recorrente que o próprio despacho decisório atesta (i) que o
DNER informou em suas DIRFs que o IRRF foi retido do consórcio, ora recorrente, e não das
consorciadas, e (ii) que o IRRF informado nas DCOMPs ora sob exame não foi utilizado pelas
consorciadas em suas DCOMPs.
Pois bem, o consórcio constituído entre duas ou mais pessoa jurídicas para
execução de um determinado empreendimento, embora tenha o dever de se inscrever no CNPJ
(art. 215, II, do RIR/99), não possui personalidade jurídica, daí porque são as empresas
consorciadas os sujeitos de direitos e obrigações, conforme estabelecido no a seguir transcrito
art. 278, § 1o, do RIR/99:
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não,
podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o
disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. (g.n.)
(...)
No caso específico dos ora questionados pagamentos realizados pelo DNER, por
se tratar de autarquia federal, aplica-se o disposto nos arts. 1o e 13 da Instrução Normativa SRF
no 306/2003, que assim estabelece:
Art. 1o Os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações
federais reterão, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem
assim a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/Pasep sobre
os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos
nesta Instrução Normativa. (g.n.)
(...)
CONSÓRCIO
Art. 13. No caso de pagamento a consórcio constituído para o fornecimento de bens e
serviços, inclusive a execução de obras e serviços de engenharia, a retenção deverá ser
efetuada em nome de cada empresa participante do consórcio, tendo por base o
valor constante da correspondente nota fiscal de emissão de cada uma das pessoas
jurídicas consorciadas. (g.n.)
§ 1o Nesta hipótese, a empresa administradora deverá apresentar à unidade pagadora os
documentos de cobrança, acompanhados das respectivas notas fiscais, correspondentes
aos valores dos fornecimentos de bens ou serviços de cada empresa participante do
consórcio.
(...)
Ora, de acordo com a norma acima apontada, o DNER deveria ter retido o IRRF
(e as CSRF) de cada uma das empresas consorciadas, e não do consórcio.
Tal erro, no entanto, não autoriza o consórcio a compensar o IRRF incorretamente
retido em seu nome pelo DNER, até porque, por não possuir personalidade jurídica, não poderá
oferecer à tributação do IRPJ os respectivos rendimentos.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.248 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721269/2006-79

Por fim, alega a recorrente que seguindo o raciocínio contido no despacho
decisório, os débitos informados nas DCOMPs e respectivas DCTFs não são de titularidade do
consórcio, e sim das empresas consorciadas.
Aqui assiste razão a recorrente.
Realmente, como se observa na "Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes" de
e-fl. 680 e ss., os débitos objeto das compensações informadas nas DCOMPs ora sob exame
referem-se a IRPJ, Cofins, PIS/Pasep e IRRF (esse de diversos códigos).
Tais tributos não são devidos pelo consórcio ora recorrente, mas sim, pelas
empresas consorciadas, na medida de sua participação.
Isso é o que se depreende do ADN CST no 21/1984, mencionado no despacho
decisório, bem como na Instrução Normativa RFB no 834/2008, vigente à época em que foi
exarado o despacho decisório que não homologou as DCOMps, in verbis:
Art. 1o O consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as pessoas jurídicas consorciadas deverão, para
efeitos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), observar o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Às receitas, custos, despesas, direitos e obrigações decorrentes das operações
relativas às atividades dos consórcios aplica-se o regime tributário a que estão sujeitas
as pessoas jurídicas consorciadas.
Art. 3o Para efeito do disposto no art. 2o, cada pessoa jurídica participante do consórcio
deverá apropriar suas receitas, custos e despesas incorridos, proporcionalmente à sua
participação no empreendimento, conforme documento arquivado no órgão de registro.
§ 1o O disposto no caput aplica-se para efeito da determinação do lucro real, presumido
ou arbitrado, e da base de cálculo da CSLL.
(...)
Art. 4o O faturamento correspondente às operações do consórcio será efetuado pelas
pessoas jurídicas consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal ou Fatura próprios,
proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento.
(...)
Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins relativas às operações
correspondentes às atividades dos consórcios será apurada pelas pessoas jurídicas
consorciadas proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento,
observada a legislação específica.
Parágrafo único. Os créditos referentes à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não-
cumulativas, relativos aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas das
operações do consórcio, serão computados nas pessoas jurídicas consorciadas,
proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento, observada a
legislação específica.
Art. 6o Nos pagamentos decorrentes das operações do consórcio sujeitos à retenção na
fonte do imposto de renda, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na
forma da legislação em vigor, a retenção e o recolhimento devem ser efetuados em
nome de cada pessoa jurídica consorciada, proporcionalmente à sua participação no
empreendimento.
Art. 7o Nos recebimentos de receitas decorrentes das operações do consórcio sujeitas à
retenção do imposto de renda, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
na forma da legislação em vigor, a retenção deve ser efetuada em nome de cada pessoa
jurídica consorciada, proporcionalmente à sua participação no empreendimento.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.248 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721269/2006-79

(...)
Em assim sendo, ainda que a recorrente não tenha direito ao crédito informado nas
DCOMPs, também não está sujeita aos débitos ali indicados.
Tendo em vista todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de homologação
tácita das DCOMPs, e por dar parcial provimento ao recurso voluntário, apenas, para afastar a
exigência à Recorrente dos débitos informados nas declarações de compensação tratadas no
presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 786
DF CARF MF
Original